Tribunal: TJSP
Processo: 1501049-50.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501049-50.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RUBENS MESQUITA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI E
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente).
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501049-50.2019.8.26.0482 -Voto no 12125
2
Apelação Criminal n.o 1501049-50.2019.8.26.0482.
Apelante: Rubens Mesquita.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara Criminal.
Voto n.o 12.125.
Apelação criminal. Ameaça. Autoria. Prova. Vítima. Depoimento.
Os dizeres da vítima têm fundamental relevância nos delitos
praticados por questão de gênero e perpetrados debaixo do manto
da clandestinidade, especialmente quando tais dizeres são
substancialmente harmônicos com os demais elementos colhidos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Rubens
Mesquita em face da sentença de primeira instância que, o julgando
infrator da norma do artigo 147 e artigo 147 c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “h”, ambos do Código Penal c.c. artigo 5o e 7o, ambos da Lei
11.340/2006, lhe aplicou a pena total de doze (12) dias-multa,
arbitradas as diárias no piso (fls. 153-164).
Busca sua absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório reunido. Aponta, ainda, a ausência de tipicidade material.
Devidamente recebido e processado o recurso, o Ministério
Público apresentou as contrarrazões (fls. 168-170) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 181-184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501049-50.2019.8.26.0482 -Voto no 12125
3
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Primeiramente, contudo, ratifica-se a condenação originária.
A existência material dos fatos está devidamente consubstanciada nos autos pela documentação reunida,
especialmente aquela formada em sede de investigação e pela prova
oral, anotando-se que a condição de procedibilidade foi adimplida às
fls. 06 e 08.
A autoria também é inquestionável.
A vítima Dirce esteve em juízo e narrou que o réu, com quem ela
mantivera relacionamento conjugal por alguns anos, foi à sua casa,
enquanto lá recebia um amigo de nome Abelar, munido de dois
facões, oportunidade na qual disse que iria picar os dois e jogar os
restos em plena avenida, motivo pelo qual chamaram a Polícia Militar.
Anota-se, de plano, que os dizeres da vítima têm fundamental
relevância nos delitos praticados por questão de gênero e perpetrados
debaixo do manto da clandestinidade, especialmente quando tais
dizeres são substancialmente harmônicos com os demais elementos
colhidos.
E não há dúvidas de que houve a ameaça, afastando-se a
atipicidade invocada.
Ora, não é juridicamente irrelevante que alguém, armado com
dois facões, compareça à residência alheia para prometer ceifar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501049-50.2019.8.26.0482 -Voto no 12125
4
vida daqueles que lá estão. E mais, restou evidente que as vítimas se
sentiram atemorizadas, tanto que avocaram a Polícia Militar e, mais,
comparecem em sede policial para os procedimentos investigatórios.
É claro que se espera que, passados alguns meses, a vítima, já em
audiência de instrução, e em ambiente notadamente seguro, se sinta
mais confortável e à vontade para se referir ao caso, não significando
que não tenha, à época dos fatos, restado verdadeiramente
ameaçada e intranquila.
Interrogado, o réu se limitou a negar as ameaças, consignando
que possui ciúmes da vítima Dirce e do pastor Abelar.
Claramente, sua autodefesa não passou de uma tentativa
desenfreada de se livrar da responsabilidade penal que lhe recai,
devendo ser ratificada a dupla condenação de piso, até porque
nenhuma prova realmente adversa e que pudesse colocar em xeque
esse quadro acusatório foi produzida.
A dosimetria, igualmente, não comporta reparo algum, já que
demasiadamente benevolente.
A pena-base para cada um desses delitos de ameaça partiu de
dez dias-multa e assim se consolidou, atingindo o patamar de doze
dias-multa ante o reconhecimento do concurso material e o acréscimo
mínimo de um sexto, afinal mínima também a pluralidade de
infrações. Veja-se que quanto ao crime praticado contra Dirce a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal foi
compensada com a atenuante pela condição septuagenária do réu, ao
passo que essa última não reduziu a pena já mínima quanto ao crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501049-50.2019.8.26.0482 -Voto no 12125
5
perpetrado contra Abelar (Súmula 231 do STJ).
Sem o conhecimento da condição mais afortunada do réu, as
diárias foram bem estimadas no piso.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se incólume a sentença ora guerreada.
Mazina Martins
Relator